Tribunal: TJMT
Processo: 1005251-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005251-33.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RONALDO FELIX DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DO CURSO PROCESSUAL – COMPLEXIDADE – PLURALIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL TRANSCORRENDO DENTRO DA NORMALIDADE – REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS – ORDEM DENEGADA.
A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade nos atos processuais, tendo magistrado de origem dado os impulsos necessários para o percurso necessário da instrução processual, inclusive com a continuação da audiência de instrução no mês de abril do corrente ano.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005251-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), RONALDO FELIX DA SILVA - CPF: 964.072.201-49 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENHUR STEFANIO BARBOSA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DO CURSO PROCESSUAL – COMPLEXIDADE – PLURALIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL TRANSCORRENDO DENTRO DA NORMALIDADE – REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS – ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade nos atos processuais, tendo magistrado de origem dado os impulsos necessários para o percurso necessário da instrução processual, inclusive com a continuação da audiência de instrução no mês de abril do corrente ano.

R E L A T Ó R I O

Dr. Denis Thomaz Rodrigues (defensor público), impetra
habeas corpus
, em favor de RONALDO FÉLIX DA SILVA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de homicídio e ocultação de cadáver. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT, nos autos no. 1000795-61.2020.8.11.0048.

Sustenta o impetrante que:

"(...) Paciente foi preso em flagrante no dia 08.11.2020 acusado de praticar os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver

No dia 09/11/2020 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.” (sic)

Protesta que não estão sendo respeitados os prazos processuais e a razoabilidade da duração do processo.

Brada que não se justifica a prisão do paciente até os tempos atuais, não subsistindo os pontos que determinaram sua prisão.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, é denegação do
mandamus
, assim ementado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da suposta prática dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. 1. Argumenta-se a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do paciente. Ausência de contribuição defensiva. Necessária a revogação imediata da segregação cautelar. NÃO ACOLHIMENTO. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes à complexidade do caso concreto. Procedimento escalonado do Tribunal do Júri. Necessidade de expedição de agendamento de datas diversas para oitiva de testemunhas. Situação excepcional de pandemia que levou a prorrogação dos atos processuais realizados presencialmente. Observadas as disposições do art. 316, parágrafo único, do CPP. 2. Na sequência, argumenta-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade do paciente. Vasta lista de antecedentes criminais. Condenação pretérita pelo cometimento de delito de estupro. Medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes ao caso em tela. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Com os documentos apresentados (denúncia e decisão que determinou a prisão preventiva do paciente), é possível constatar-se algumas questões.

Primeiramente, o paciente foi preso, sob a acusação de cometer os crimes de homicídio e ocultação de cadáver na data de 08/11/2020, a decisão que determinou sua prisão se deu no dia 09/11/2020 (id. 122105465 – fls. 05/10) e a denúncia oferecida pelo Ministério Público, na data de 04/08/2021 (id. 122105465 – fls. 02/04).

Desse cronograma possível de ser aferido, não se observa ao menos nesse momento, descompassos e anomalias que indiquem uma morosidade ou letargia por parte do poder judicial ou do Ministério Público na condução da instrução criminal.

Segundo, não se pode ignorar que há 02 anos, o mundo, e o Brasil não é diferente, esta imerso em uma pandemia de covid-19, o que desde as primeiras horas do dia 19/03/2020, exigiu esforços sobre humanos para que os setores chaves da sociedade, como o judicial, não parasse, havendo o implemento de inúmeras ações conjuntas entre os Tribunais e Varas por todos os Estados do Pais, para que fossem mantidas as audiências, diligências, produções de provas, pericias, juris e a prestação jurisdicional, exigida e necessária à sociedade.

O magistrado de origem, ao prestar as informações, esclareceu que:

"(...) O paciente RONALDO FELIX DA SILVA foi preso em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada no dia 09.11.2020, dado a suspeita da prática dos delitos capitulados no artigo 121 do Código Penal, nos autos de no. 1000777-40.2020.8.11.0048.

Convém ressaltar, que a decisão retro mencionada, tomou com fundamento os artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, tendo em vista a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Nos dias 26.03.2021, 18.08.2021 e 24.01.2022 este juízo reanalisou e manteve a prisão do paciente em atenção ao disposto no art. 316, §único do CPP.

No dia 09 de agosto de 2021 foi recebida a denúncia em desfavor do paciente. Assim, foi determinada a citação pessoal do mesmo para oferecer defesa prévia no prazo legal.

Corroboro que o paciente apresentou resposta à acusação, no dia 12.01.2022.

Audiência de instrução realizada no dia 25.03.2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas de acusação presentes. Em seguida, a douta defesa pugnou a revogação da prisão do paciente, sob argumentação de excesso de prazo, tendo o Ministério Público manifestado contrário ao pedido, e ao final este juízo proferiu decisão indeferindo o pleito defensivo, sob a fundamentação de que os predicados pessoais (reiteração delitiva) e as circunstâncias em que o crime fora praticado são desfavoráveis ao réu, pontuado ainda, que o paciente poderá a vir tumultuar a instrução, eis que ainda resta da testemunha que supostamente foi “convidado” para ajudar o paciente a carregar o corpo da vítima.

Informo também, que a audiência de continuação de instrução designada para o dia 11 de abril de 2022 as 13h, oportunidade em que será ouvida a testemunha de acusação faltante, Sr. Diogo da Silva Dantas, as testemunhas de defesa e interrogatório do paciente.

Consigne-se ainda, que o paciente possui uma extensa ficha criminal, na qual consta que ele responde por diversas ações penais, pelos seguintes delitos: sistema nacional de armas (Cód. 34391 – Cáceres), ameaça (Cód. 22040 – Juscimeira), violência doméstica (cód. 307130 – Rondonópolis), posse de drogas (Cód. 135695, Cód. 136152 - Jaciara).

Assevero por fim, que o paciente o possui executivo de pena pelo crime de estupro (0004546-95.2017.8.11.0010 – Jaciara), no qual ainda está cumprindo pena em regime semiaberto e não foi localizado para intimação.

Estando os autos seguindo seu regular prosseguimento." (sic - id. 123417649)

Assim, é fantasioso, para não dizer ingênuo, pensar
que em tempo e ambiente de calamidade e situação excepcional,
os prazos processuais transcorreriam normalmente, como em uma situação de normalidade, sendo mais do que natural que algumas diligências, impulsionamentos e movimentos processuais sofressem com a diminuição da velocidade social, ademais, o Poder Judiciário bem assim outras instituições tiveram que encontrar meios à desenvolver suas atividades, de sorte que não há que se falar em ilegalidade ou letargia do magistrado ou mesmo do membro do Ministério Público na condução no curso da instrução criminal com um tempo mais elástico.

Terceiro, a prisão preventiva do paciente se deu com base no risco que o crime em tese praticado, a forma como este se deu, e os motivos, impinge coletividade, tendo o magistrado também ressaltado o risco de reiteração delitiva, em razão dos antecedentes criminais do paciente.

Quarto, os dados contidos nos autos, demonstram que a instrução criminal caminha em plena normalidade, inclusive tendo sido realizado a continuação da audiência de instrução, no mês de abril do corrente ano.

Dessa forma,
não há falar em excesso de prazo
, à caracterizar prejuízo ao paciente.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada,
mas, paralelamente determino que se oficie o juiz da causa para dispensar prioridade, mormente, o controle parcial da pandemia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022